Tribunal: TJMT
Processo: 1009742-31.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009742-31.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNILSON DAS DORES CEBALHO - CPF: 943.827.861-34 (APELANTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), MARCELO GUALBERTO DE ARRUDA - CPF: 002.206.901-11 (APELANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face da Prefeita do Município de Cáceres/MT. Os impetrantes buscam o reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação de produtividade fiscal, prevista na Lei Complementar Municipal no 48/2003. A decisão de primeira instância indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de previsão legal para a concessão do benefício.

II -

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Determinar se os apelantes possuem direito à gratificação de produtividade fiscal com base na legislação municipal;

(ii) Analisar se a negativa ao pagamento do benefício viola os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é o instrumento jurídico adequado para a proteção de direito líquido e certo, desde que demonstrado de forma inequívoca e amparado em norma específica, dispensando dilação probatória.

A Lei Complementar Municipal no 48/2003, em seus artigos 5o, § 3o, e 40, inciso XXII, assegura a gratificação de produtividade fiscal aos servidores que desempenham atividades de fiscalização, incluindo os fiscais de vigilância sanitária.

Os apelantes apresentaram a Portaria no 792/2022, que comprova o exercício de funções de fiscalização desde 2018, enquadrando-os nas disposições normativas que regulamentam o benefício.

A negativa ao pagamento da gratificação gera tratamento desigual entre servidores que exercem atribuições similares, afrontando os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, consagrados no art. 37 da Constituição Federal, e prejudicando a moralidade administrativa e a eficiência no serviço público.

Importa destacar que a aplicação da Súmula Vinculante no 37, apontada pela sentença de origem, não é cabível ao caso concreto, pois a pretensão dos apelantes não se fundamenta em equiparação remuneratória, mas no reconhecimento de um direito já garantido por lei municipal.

Ademais, jurisprudência consolidada deste Tribunal, como o julgamento do Recurso de Apelação no 1007279-87.2021.8.11.0006, reconhece o direito à gratificação de produtividade fiscal aos fiscais de vigilância sanitária, reafirmando o dever de observância às normas específicas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A gratificação de produtividade fiscal é devida aos fiscais de vigilância sanitária, conforme previsão na Lei Complementar Municipal no 48/2003, mediante comprovação do exercício das funções de fiscalização.

2.

A negativa ao pagamento do benefício configura violação aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, especialmente quando os servidores exercem atribuições equivalentes previstas na legislação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Municipal no 48/2003, arts. 5o, § 3o, e 40, inciso XXII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1007279-87.2021.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ednilson das Dores Cebalho e Marcelo Gualberto de Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT – Fazenda Pública, que julgou improcedente o mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído à Prefeita do Município de Cáceres. Os apelantes pleiteiam o reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação de produtividade fiscal.

Os apelantes alegam que, na qualidade de fiscais de vigilância sanitária do Município, exercem funções equivalentes às desempenhadas por outros servidores que recebem a gratificação prevista expressamente na Lei Complementar Municipal no 48/2003, notadamente nos artigos 5o, § 3o, e 40, inciso XXII. Sustentam que a negativa ao pagamento do benefício configura violação aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa.

A sentença de origem denegou a segurança sob o fundamento de inexistência de previsão legal para a equiparação remuneratória postulada, apontando a vedação de atuação legislativa pelo Poder Judiciário (ID 202249566).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso, requerendo a reforma integral da sentença e a concessão da ordem para garantir o pagamento da gratificação de produtividade fiscal, com efeitos retroativos ao início do exercício de suas funções como fiscais de vigilância sanitária.

O Município de Cáceres, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso (ID 202249580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O mandado de segurança é via apropriada para a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de forma inequívoca e amparado em legislação específica, dispensando dilação probatória.

No caso em tela, os apelantes fundamentam seu pedido nos artigos 5o, § 3o, e 40, inciso XXII, da Lei Complementar Municipal no 48/2003, que asseguram o pagamento da gratificação de produtividade fiscal aos servidores que desempenham atividades de fiscalização. Importante ressaltar que o Anexo VIII da referida norma inclui, de forma expressa, os fiscais de vigilância sanitária no rol dos beneficiários do benefício (ID 202250548).

A interpretação sistemática da legislação revela que a gratificação de produtividade fiscal é devida a todos os servidores que exercem atividades de fiscalização, independentemente da nomenclatura do cargo, desde que estejam regularmente desempenhando as atribuições previstas na norma.

No caso concreto, os apelantes comprovaram, por meio da Portaria no 792/2022, que desempenham funções de fiscal de vigilância sanitária desde 2018, estando, portanto, enquadrados nas disposições da Lei Complementar Municipal no 48/2003 (ID 202250535).

A negativa ao pagamento da gratificação viola os princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade, consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao estabelecer tratamento desigual entre servidores que desempenham funções semelhantes. Além disso, tal conduta contraria os princípios da moralidade e eficiência, ao frustrar o pagamento de um benefício expressamente previsto em lei àqueles que efetivamente cumprem os requisitos normativos.

A sentença recorrida fundamentou-se na Súmula Vinculante no 37, que veda ao Judiciário criar ou ampliar vantagens remuneratórias não previstas em lei. Todavia, esse entendimento não se aplica ao caso em análise, pois a pretensão dos apelantes não consiste na criação de um direito novo, mas no reconhecimento de um benefício já regulamentado pela legislação municipal.

Jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal reforça o entendimento ora adotado. Em situação análoga, no julgamento do Recurso de Apelação no 1007279-87.2021.8.11.0006, reconheceu-se o direito à gratificação de produtividade fiscal aos fiscais de vigilância sanitária, em consonância com a Lei Complementar Municipal no 48/2003, reafirmando a necessidade de observância das normas específicas aplicáveis.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de origem, concedendo a segurança pleiteada e determinando que o Município de Cáceres efetue o pagamento da gratificação de produtividade fiscal aos apelantes, com efeitos retroativos ao início do exercício de suas funções como fiscais de vigilância sanitária, acrescidos de correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024